Tribunal: TJSP
Processo: 2114426-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ITBI do exercício de 2016 – Decisão que não enfrentou a questão por entender a necessidade de dilação probatória – Reforma do r. decisório – Matéria cognoscível de ofício – Execução Fiscal que não poderia ter sido ajuizada, eis que o crédito tributário está com a exigibilidade suspensa, nos moldes do art. 151, II, do CTN – Ação Declaratória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ITBI do exercício de 2016 – Decisão que não enfrentou a questão por entender a necessidade de dilação probatória – Reforma do r. decisório – Matéria cognoscível de ofício – Execução Fiscal que não poderia ter sido ajuizada, eis que o crédito tributário está com a exigibilidade suspensa, nos moldes do art. 151, II, do CTN – Ação Declaratória proposta pela recorrente antes da presente ação executiva, em que se discute o débito em testilha e nos autos da qual foi efetivado o depósito integral da dívida discutida – Suspensão da exigibilidade que permanece, vez que não transitada em julgado a ação declaratória – Jurisprudência do E. STJ e desta E. Corte – Extinção da Execução Fiscal que se faz necessária – Sucumbência do Município – Arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114426-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que é agravante LPP III
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado MUNICÍPIO DE
LOUVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114426-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2114426-93.2020.8.26.0000
Agravante: LPP III Empreendimentos e Participações S/A
Agravada: Municipalidade de Louveira
Comarca: Louveira
Juíza de Origem: Camila Corbuci Monti Manzano
VOTO No 10.627
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal ITBI
do exercício de 2016 Decisão que não enfrentou a questão
por entender a necessidade de dilação probatória Reforma
do r. decisório Matéria cognoscível de ofício Execução
Fiscal que não poderia ter sido ajuizada, eis que o crédito
tributário está com a exigibilidade suspensa, nos moldes do
art. 151, II, do CTN
Ação Declaratória proposta pela
recorrente antes da presente ação executiva, em que se
discute o débito em testilha e nos autos da qual foi efetivado
o depósito integral da dívida discutida
Suspensão da
exigibilidade que permanece, vez que não transitada em
julgado a ação declaratória Jurisprudência do E. STJ e
desta E. Corte Extinção da Execução Fiscal que se faz
necessária
Sucumbência do Município
Arbitramento
dos honorários advocatícios por apreciação equitativa

Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por LPP III Empreendimentos e Participações S/A, nos autos da Execução
Fiscal ajuizada pela Municipalidade de Louveira, em face da r. decisão de fls.
301/302 que, reconhecendo a necessidade de dilação probatória, rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade, todavia, haja vista o depósito judicial do débito
exequendo nos autos da Ação Declaratória no 1000554-82.2018.8.26.0681,
recebeu o incidente como Embargos à Execução Fiscal, determinando à
excipiente que providenciasse o peticionamento como embargos.
Aduz a insurgente, em síntese, que não
pretende discutir a regularidade ou não da cobrança do ITBI em questão, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114426-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que isso é objeto da Ação Declaratória já ajuizada, mas sim a nulidade da
CDA executada bem como da consequente ação executiva, pois ajuizada após
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, proclamada nos autos da
mencionada Ação Declaratória, com fulcro no art. 151, II, do CTN. Defende,
assim, a desnecessidade de dilação probatória para o enfrentamento da matéria
suscitada.
Busca, em sede de tutela provisória de
urgência, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu
provimento, a fim de que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade com a
consequente extinção do feito.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado com a atribuição do efeito almejado. Dispensadas as informações
do D. Juízo a quo, houve a oferta de contraminuta (fls. 324/335) e, ato
contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, não obstante possua, a Certidão
de Dívida Ativa, presunção de certeza e liquidez, esta não é absoluta. A
jurisprudência, norteada principalmente pela evolução doutrinária, permite que
se oponham, por simples petição, questões atinentes a vícios que nulifiquem a
própria instauração da ação executiva, ou prejudiquem seu desenvolvimento
válido e regular. A esse instrumento de defesa foi dada, por tradição, a
designação Exceção de Pré-Executividade ou Objeção de Executividade.
Assim, verifica-se, in casu, o cabimento da
Exceção de Pré-Executividade, haja vista que a questão discutida aponta vício
capaz de comprometer a própria ação executiva e há prova pré-constituída nos
autos, o que dispensa a necessidade de dilação probatória, nos termos da
Súmula 393 do E. STJ.
Pois bem.
O inconformismo merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114426-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Conforme narrado pela recorrente, depreende-
se dos autos que foi por ela ajuizada uma Ação Declaratória, em abril de 2018,
envolvendo a discussão do débito exequendo, na qual foi efetivado, em
30/04/2018, o depósito judicial do montante integral da dívida, tendo a
Municipalidade de Louveira, inclusive, apresentado manifestação, na ocasião,
no sentido de não se opor à suspensão da exigibilidade do crédito, conforme se
infere dos documentos copiados a fls. 136/139 destes autos.
Nesse contexto, configurada a situação de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação declaratória, na forma
do art. 151, II, do CTN, antes do ajuizamento da Execução Fiscal pelo
Município, não poderia ele ter ingressado com a presente ação executiva em
04/06/2019.
E nem se alegue, como faz a agravada, que a
improcedência da ação declaratória, em Primeiro e Segundo Graus, autorizaria
a cobrança da dívida ante a ausência de efeito suspensivo nos Recursos
Especial e Extraordinário interpostos pela autora, ora agravante, vez que,
independentemente de decisão expressa, os créditos, repita-se, estavam (e
estão) com sua exigibilidade suspensa em razão do depósito judicial do
montante integral do débito (art. 151, II, do CTN), o que macula a liquidez, a
certeza e a exigibilidade do título executivo.
Nesse sentido:
“DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONTROVERTIDO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
TRIBUTO. DIREITO DO CONTRIBUINTE.
DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO. PODE SER
EFETUADO NOS AUTOS DE PROCESSO
CAUTELAR
OU
DA
AÇÃO
PRINCIPAL
(DECLARATÓRIA
OU
ANULATÓRIA).
ACÓRDÃO
EM
CONFRONTO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114426-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ESPECIAL PROVIDO.
I O acórdão recorrido está em confronto com o
entendimento desta Corte, no sentido de que o
depósito do montante integral do crédito
tributário controvertido, a fim de suspender a
exigibilidade do tributo, constitui direito do
contribuinte,
prescindindo
de
autorização
judicial e podendo ser efetuado nos autos de
processo
cautelar
ou
da
ação
principal
(declaratória ou anulatória). II
A agravante
não apresenta, no regimental, argumentos
suficientes
para
desconstituir
a
decisão
agravada. III Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp no 646123/RJ, Relatora
Ministra Regina Helena Costa, D.J. 10/03/2016)
(g.n.)
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. IPTU
do exercício de 2016. Exceção de pré-
executividade. Decisão que rejeitou a tese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
sob o fundamento de que já teria se operado o
trânsito em julgado administrativo. Insurgência
das excipientes. Acolhimento. Extemporaneidade
de
recurso
administrativo.
Inocorrência.
Inobservância pela autoridade administrativa do
prazo previsto em lei para a apresentação de
recurso no processo administrativo. Intimação do
contribuinte da decisão final administrativa, que
enfrentava o mérito, já no curso da ação.
Execução fiscal de crédito suspenso nos termos
do art. 151, III, do CTN. Título executivo que
deve retratar obrigação líquida, certa e exigível.
Caracteres que devem estar presentes no
momento da propositura da ação. CDA que, na
hipótese, não traduz obrigação certa e exigível.
Inteligência do art. 803, I e parágrafo único, do
CPC/15. Extinção do feito, sem resolução do
mérito, por ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, com a condenação da
exequente
ao
pagamento
de
honorários
sucumbenciais, pelo princípio da causalidade.
Recurso
provido.”
(TJSP
-
AI
no
2044200-34.2018.8.26.0000,
Rel.
Ricardo
Chimenti, D.J. 23/11/2018) (g.n.)
Dessa forma, tem-se que a Municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114426-93.2020.8.26.0000 -Voto no
6
agravada infringiu o art. 151, II, do CTN, pois a referida ação declaratória
ainda não transitou em julgado e permanece suspensa a exigibilidade do
crédito tributário em questão, motivo pelo qual deve ser extinto o feito
executivo.
Por conseguinte, sucumbente o Município, de
rigor sua condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, ora arbitrados por apreciação equitativa, nos moldes
do art. 85, §8o, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista o elevado
valor da causa (R$ 534.218,67) que, se utilizado como parâmetro, implicaria
em verba honorária exorbitante, em descompasso com os critérios objetivos
dos incisos I a IV do art. 85, §2o, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA